Tribunal: TJDFT
Processo: 0719965-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA (CPT). DOENÇA PREEXISTENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA MÉDICA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão pela qual deferida tutela de urgência para determinar a autorização, no prazo de 72 horas, de cirurgia bariátrica do tipo bypass por videolaparoscopia em favor de beneficiária diagnosticada com obesidade grau II e comorbidades. A operadora recusou a cobertura com base em doença preexistente não declarada e alegou ser caso de Cobertura Parcial Temporária (CPT).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se estão satisfeitos os requisitos legais para concessão de tutela de urgência a fim de obrigar o plano de saúde a custear cirurgia bariátrica recusada com base em doença preexistente não declarada e em período de carência contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 3.1. A documentação médica apresentada não caracteriza urgência clínica, pois não há indicação expressa de risco iminente à vida nem necessidade imediata da cirurgia para evitar agravamento irreversível da saúde da beneficiária. 3.2. A cirurgia bariátrica em discussão tem caráter eletivo e demanda preparação prolongada, o que reforça a não comprovação de urgência.
4. A operadora comprovou, com base na Resolução Normativa ANS 558/2022, que a beneficiária está em período de carência de 24 meses, admitido legalmente para cirurgias relacionadas a doenças preexistentes. 4.1. A jurisprudência reconhece como legítima a negativa de cobertura durante o período de carência contratual desde que não configurada situação de urgência ou emergência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A urgência para fins de concessão de tutela de urgência deve ser demonstrada por laudo médico que comprove risco iminente à vida ou agravamento irreversível da saúde. 2. A operadora de plano de saúde pode negar a cobertura de cirurgia eletiva relacionada a doença preexistente durante o período de carência legalmente previsto.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei no 9.656/1998, art. 10; Resolução Normativa ANS no 558/2022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1985909, 0704320-11.2022.8.07.0002, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 01.04.2025; TJDFT, Acórdão 1941521, 0728510-73.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 30.10.2024; TJDFT, Acórdão 1248629, 0724403-90.2018.8.07.0001, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 13.05.2020.